Tribunal: TJPA
Processo: 0000093-59.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000093-59.2020.8.14.0401

APELANTE: GEOVANE ABREU OLIVEIRA HONORIO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 129, §9º E ART. DO CP. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO

POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRENCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÇÃO DE CONDENAÇÃO.

Em análise dos

autos,

verifica-se

que

a

condenação

se

justifica,

pois

a

prática

do crime restou comprovada diante da
materialidade e autoria do crime
evidenciada através do Exame de Corpo de Delito nº 2020.01.000238, ID. 6368514 - Pág. 13

e pelos depoimento da vítima colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. DO AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESPROVIMENTO.
Considerando que a norma não limitou e nem regulamentou como será quantificado o valor mínimo para a indenização e considerando que a legislação penal sempre priorizou o ressarcimento da vítima em relação aos prejuízos sofridos, o juiz que se sentir apto, diante de um caso concreto, a quantificar, o valor do dano moral sofrido pela vítima, não poderá ser impedido de fazê-lo
.
SENTENÇA MANTIDA
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
GEOVANE ABREU OLIVEIRA HONÓRIO
contra sentença prolatada pela 2ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital/PA, que o condenou à pena definitiva de 06 meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de meio salário mínimo a título de danos morais, pela prática do crime tipificado no art. 129, §9º e art. do CP.

Denúncia 6368522 - Pág. 1/3 e recebida em 30/01/2020, ID. 6368523 - Pág. 2;

Termo de audiência de instrução e julgamento, ID. 6368528 - Pág. 1/3;

Alegações finais do Parquet ID. 6368531 - Pág. 1 e da Defesa ID. 6368531 - Pág. 5/11;

Sentença ID. 6368532 - Pág. 1/9;

Em suas Razões, a Defesa pugna pela absolvição do apelante, e a exclusão do valor pecuniário de danos morais, ID. 6368533 - Pág. 8/16;

Em Contrarrazões, o Ministério Público de 1º Grau, através da douto Promotor de Justiça SANDRO GARCIA DE CASTRO, manifestou-se pelo DESPROVIMENTO do Recurso defensivo, a fim de que a sentença seja mantida em todos os seus termos, ID. 6368534 - Pág. 2/4;

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Douto Procurador de Justiça, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, que se pronunciou pelo improvimento do recurso interposto pela defesa.

É o relatório.

Sem revisão nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

Vislumbro presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do apelo e passo a análise do seu fundamento.

DA ABSOLVIÇÃO

POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A Defesa do ora apelante GEOVANE ABREU OLIVEIRA HONORIO pugna pela sua absolvição alegando que o crime, de lesão corporal qualificada, não restou comprovado, razão pela qual merece ser absolvido, por insuficiência de provas.

Adianto, que não acolho o pedido em questão.

Em

análise

dos

autos,

verifica-se

que

a

condenação

se

justifica,

pois

a

prática

do crime restou comprovada diante da
materialidade do crime
evidenciada através do
Exame de Corpo de Delito nº 2020.01.000238, ID. 6368514 - Pág. 13
e pelos depoimentos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Por sua vez, a
autoria delitiva
também restou evidenciada através dos depoimentos coerentes e seguros, produzidos pela vítima e pelas testemunhas, restando demonstrada, principalmente pelo depoimento convicto prestado pela ofendida
SUELLEN CRISTINA RODRIGUES MORAES
, que relatou, em suma:
“(...) que conviveram por 05 anos e não tiveram filhos; que moravam juntos quando os fatos ocorreram; que a declarante possui duas filhas de outro relacionamento; que no dia dos fatos era aniversario do irmão da declarante, que eles estavam bebendo e consumindo drogas; que chamou suas filhas e entrou em casa; que disse para o acusado que queria dormir; que ele deu um “pisão” na porta da casa e foi agredir a declarante; que mora em uma vila de casas; que a última casa é a da declarante; que já tinha outras duas

ocorrências contra ele; que depois do fato se separou do acusado; que quando ele foi preso estavam convivendo juntos (...) que a briga começou cedo e foi parar somente de madrugada, que o acusado à agrediu com as mãos; que o acusado pegou uma faca para agredir o declarante; que a briga se iniciou após discursão sobre consumo de bebida alcoólica, que foi agredida por socos e empurrões”.

Outrossim, analisando os depoimentos e as demais provas, verifica-se que existem provas suficientes quanto a materialidade e autoria delitiva, aptos a embasar o decreto condenatório, em virtude das ameaças e lesões sofridas pela vítima no âmbito familiar, por meio de socos e empurrões, de maneira que deve ser mantida.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLENCIA DOMESTICA. LESÃO CORPORAL. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. TESE DE INSUFICIENCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. A materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas, não subsistindo a tese de insuficiência de provas aduzida pela defesa. APELO DESPROVIDO. (Apelação Crime Nº 70051242378, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lizete Andreis Sebben, Julgado em 12/12/2013) (TJ-RS - ACR: 70051242378 RS , Relator: Lizete Andreis Sebben, Data de Julgamento: 12/12/2013, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/01/2014)

E cediço ainda, que em crimes no âmbito familiar a palavra da vítima possui relevante valor probatório, não havendo,
portanto, que se falar em absolvição do apelante, sob nenhum fundamento, não sendo caso de aplicação do princípio
in dubio pro reo.

Dessa forma, atenta ainda ao fato de não se denotar interesse das vítimas em incriminar o ora apelante gratuitamente, tenho como comprovada a acusação, mantendo, por conseguinte, o juízo condenatório.

DA EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO APLICADA A VÍTIMA NO MONTANTE DE METADE DE UM SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE

Noutro giro, alega

a

Defesa

que

a

aferição de valor devido a título de indenização por danos morais não foi fundamentado de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

Sustenta, ainda, que houve cerceamento da defesa, visto

que

não foi objeto de investigação qualquer critério de aferição de valor devido a título de indenização pelo apelante relacionado a capacidade econômica do ofensor,

impondo-se

a

improcedência

da

condenação

em

danos

morais

ou,

subsidiariamente, fixação de um valor módico, pelo que verifica-se que, também, não merece prosperar.

Entendo, que a simples prática de ilícito penal é suficiente para atingir atributos da personalidade da vítima, configurando o dano moral.

A fixação de um valor pecuniário mínimo para reparação dos danos morais causados pela violência doméstica, mais do que resgatar os prejuízos e sofrimentos ocasionados pelo delito à ofendida, atende diretamente aos anseios de enfrentamento à violência contra a mulher no Brasil, servindo de desestímulo à perpetração desta violação aos direitos humanos.

É certo que não há em nosso ordenamento jurídico parâmetros legais para a mensuração do dano moral, vez que esta passa necessariamente por critérios de caráter eminentemente subjetivo diante do fato de que os direitos da personalidade não são tarifados, deve ser efetivada de forma ponderada, de acordo com o princípio da proporcionalidade.

Diante dessa peculiaridade, tem-se que a livre apreciação pelo magistrado, dentro dos parâmetros estabelecidos, é a única forma de mensurar a extensão do prejuízo moral sofrido por vítima de lesão a direitos da personalidade, não se havendo falar em instrução específica acerca do valor por ser absolutamente impossível.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PEDIDO DE AFASTAMENTO DE INDENIZAÇÃO À VÍTIMA – ART. 387, IV, CPP – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA ACERCA DA EXTENSÃO DO PREJUÍZO MORAL – EMBARGOS REJEITADOS. Conforme entendimento pelo STJ, “Considerando que a norma não limitou e nem regulamentou como será quantificado o valor mínimo para a indenização e considerando que a legislação penal sempre priorizou o ressarcimento da vítima em relação aos prejuízos sofridos, o juiz que se sentir apto, diante de um caso concreto, a quantificar, ao menos o mínimo, o valor do dano moral pela vítima, não poderá ser impedido de fazê-lo. (...) (TJ-MS 0013189132015.812.0001, Relator: Paschoal Carmello Leandro, 1ª Sessão Criminal, Julgado em: 19/07/2017).

Ademais, compulsando a sentença condenatória, constata-se que o magistrado acatando pedido

expresso

do

Ministério

Público

na

denúncia,

condenou

GEOVANE ABREU OLIVEIRA HONORIO ao

pagamento

de

indenização

por

danos

morais no valor de metade do salário-mínimo vigente.

Destaca-se, todavia, ao contrário do alegado, o direito ao contraditório e à ampla defesa foi efetivamente

oportunizado

ao

acusado,

tendo

o

Parquet

requerido

expressamente

a

condenação

ao

pagamento

da

indenização

por

danos

morais,

de

modo

que

o

réu

teve

toda

a

instrução

processual para contrapor o pleito ministerial e provar a sua hipossuficiência financeira, seja

em defesa prévia, seja em alegações finais.

Dessa forma, assentadas essas premissas, e respeitados entendimentos contrários, entendo que o improvimento do pedido é medida que se impõe, ante a possibilidade de que a sentença penal condenatória fixe valor mínimo a título de indenização á vítima, bem assim que tal indenização deve abarcar especialmente o prejuízo de natureza moral, posto que, na espécie, houve lesão aos direitos da personalidade, e ao recorrente foram concedidas todas as garantias necessárias ao exercício da ampla defesa e ao contraditório.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto,
porém lhe NEGO PROVIMENTO,
acompanhando parecer ministerial, para que seja mantida, na íntegra, a sentença condenatória proferida nos autos.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 05/04/2022